Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729843-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: BONASA ALIMENTOS LTDA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADA: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DESPACHO BONASA ALIMENTOS LTDA e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ambas EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial, bem como é nula, por ausência de fundamentação. Defendem a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista que o precedente invocado para negar trânsito ao apelo não é qualificado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018